Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706183-93.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ARMANDO DE SOUZA ARAGAO EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O À Secretaria para incluir o patrono do embargante no sistema conforme requerido no ID 55240122. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 11:25:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador